Tribunal: TJDFT
Processo: 0728035-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. MANTIDA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 1/8. PENA REDIMENSIONADA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) revisão da dosimetria para afastar a valoração negativa da culpabilidade, conduta social, consequências e circunstâncias do crime e reavaliar a fração de 1/8 (um oitavo).
III. Razões de decidir
3. Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas satisfatoriamente comprovadas, não havendo questionamento quanto a esses elementos.
4. Viável se faz a majoração da pena-base ante à negativação da circunstância judicial referente à culpabilidade, quando o réu comete crime após encontrar-se em liberdade provisória quanto a fatos tratados em outro processo, tendo em vista um maior grau de reprovabilidade na conduta.
5. Mantida a valoração negativa da conduta social, visto que o réu praticava tráfico enquanto cumpria pena de prisão domiciliar por outro crime.
6. Constatada a fundamentação redundante acerca das consequências e circunstâncias do crime, haja vista que considerado o local da traficância e o fato de poder gerar graves riscos e consequências de natureza difusa, não justificam a exasperação da pena-base, pois são inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas.
7. Diante da ausência de critério legal, admite-se a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato ou da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, ficando a critério do julgador a escolha de um ou outro método, sendo que este último tem sido o mais adotado pela jurisprudência desta Corte.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a valoração negativa das consequências e circunstâncias do crime e redimensionar a pena aplicada.